Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702640-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: ALESSANDRA ARAUJO DANTAS OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. Extrai-se dos autos que a decisão de id 133715255 determinou a suspensão do processo originário até o julgamento final do processo n. 0702704-83.2022.8.07.0007. A Secretaria da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia certificou a oposição de embargos de terceiro (n. 0714242-55.2022.8.07.0009) e o Juízo de Primeiro Grau consignou a necessidade de se aguardar a decisão sobre eventual efeito suspensivo atribuído aos embargos de terceiro (id 136196946). A agravante apresentou petição para requerer a suspensão momentânea da penhora do veículo de placa JIZ7959 e o prosseguimento do feito em relação ao veículo de placa HOS8935. O Juízo de Primeiro Grau entendeu não haver nada a prover acerca do requerimento formulado pela agravante sob o argumento de que restou decidido ao id. 133715255 pela suspensão do presente feito até o julgamento final do processo n. 0702704-83.2022.8.07.0007, uma vez que interfere na exigibilidade do crédito do exequente (id 136978563). A agravante opôs embargos de declaração contra a decisão de id 136978563 e alegou omissão referente ao prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao veículo de placa HOS8935. Os embargos de declaração opostos foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau por meio da decisão de id 143054590. A alegação de omissão foi rejeitada pelo Juízo de Primeiro Grau, oportunidade em que ressaltou que o fundamento da suspensão não decorre da oposição de embargos de terceiro em razão da constrição de veículos, mas sim, de prejudicialidade externa, consistente em demanda que pode interferir na exigibilidade do crédito. O agravante informou que o recurso foi interposto contra a decisão interlocutória de ID. 133715255, a qual foi mantida mesmo após a oposição de Embargos de Declaração, nos termos da decisão de ID. 143054590. A análise perfunctória dos autos indica que não foram opostos embargos de declaração contra a decisão de id 133715255, mas sim contra a decisão de id 136978563, razão pela qual o prazo para a interposição do presente recurso deve ser contado a partir da intimação da decisão de id 133715255. Intime-se a agravante para que se manifeste sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator